Tribunal: TJSP
Processo: 1026053-02.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026053-02.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante LUCIA HELENA KENES XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026053-02.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 2.779
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1026053-02.2016.8.26.0564/50000
RELATORA: MARIELLA FERRAZ ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargante: LUCIA HELENA KENES XAVIER
Embargada: UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO
VOTO N.o 2.779
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto à
manifestação expressa a dispositivos normativos. Vício não
caracterizado. Prequestionamento que se dá pela análise da tese
jurídica a que se refere o texto legal, e não pela menção a dispositivos
legais. EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIA
HELENA KENES XAVIER em face do V. Acórdão de fls. 280/286, que negou provimento
ao recurso da autora.
Alega que há omissão no aresto embargado quanto ao artigo 14o
do CDC, bem como artigos 186 e 927 do Código Civil, requerendo manifestação expressa aos
dispositivos legais, para fins de prequestionamento. Busca o acolhimento dos Embargos de
Declaração para que a omissão seja sanada e para efeitos infringentes.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita, pois claramente o que se busca é a rediscussão do mérito da demanda
em relação a temas que já foram enfrentados, mas com entendimento contrário ao defendido
pela embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026053-02.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 2.779
3
Não se encontram presentes, no caso concreto , os vícios do
artigo 1.022 do CPC, pois o aresto analisou a controvérsia instaurada entre as partes,
afastando a pretensão indenizatória por não reconhecer, na hipótese, a ocorrência de dano,
requisito exigido pelos artigos 14 do CDC e artigos 186 e 927, ambos do Código Civil para a
responsabilização civil.
A respeito destaco o quanto analisado:
“É fato que, embora não se tenha exibido negativa formal da
cobertura dos exames solicitados pela autora junto à ré, que
afirma que não havia motivação para a recusa, foi trazido o
telefone de contato e protocolo do atendimento que teria
resultado em reclamação pelo cancelamento dos serviços fls.
15, sem que tenha havido demonstração pela UNIMED de que
não se referia à situação tratada nos autos.
Contudo, mesmo que reconhecido o vício na prestação do
serviço por parte da ré, o fato é que se não se está diante de
situação capaz de caracterizar o dano moral.
(...)
Esses elementos não estão presentes no caso concreto, pois
diante de eventual recusa, a autora prontamente buscou solução
por meio da contratação de novo plano com empresa diversa, o
que conduz à percepção de que conseguiu realizar os exames
pretendidos, de modo que o incidente lhe causou, certamente,
descontentamento, o que se extrai do próprio teor do pedido de
cancelamento quanto a não poder usá-lo, apesar de estar
efetuando regular pagamento, mas não produziu sentimentos
mais intensos, a ponto de se constituir fonte e angústia e
agravamento de seu estado de saúde. O transtorno consistente
em ter que ajuizar demanda para o fim de obter o cumprimento
contratual, por si só, não configura dor moral apta a ensejar o
dever de indenizar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026053-02.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 2.779
4
No mais, quanto ao prequestionamento, não se justifica a
utilização dos Embargos com o propósito restrito de que haja menção expressa a dispositivos
legais.
Veja-se a respeito a lição de Cássio Scarpinella Bueno:
“O que importa para fins de recurso extraordinário e de
recurso especial é que a decisão, tal qual proferida verse sobre a aplicação
(ou a não-aplicação) de uma dada tese jurídica fundada no direito
constitucional federal ou nas normas de direito positivo federais ao caso
concreto. É o que a prática forense consagrou com os nomes de “questão
constitucional” ou “questão federal” assim entendida a “questão federal
infraconstitucional” , viabilizadoras, uma e outra, do recurso extraordinário e
do recurso especial, respectivamente.” (Curso Sistematizado de Direito
Processual Civil, vol. 5, Saraiva, São Paulo, 2008, p. 241)
O prequestionamento é implícito, não carecendo expressa
referência no acórdão e tampouco se dá pela singela menção a dispositivos legais, mas sim
pelo enfrentamento das teses jurídicas correspondentes.
Nesse sentido a jurisprudência do C. STJ:
"Processo Civil - Recurso Especial - Pré-questionamento
implícito - O pré-questionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
Tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida
por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no Acórdão
impugnado" (STJ - REsp 162.608-SP, Corte Especial - Embargos de
Divergência em Recurso Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
16.06.99, v.u.).
E deste E. Tribunal de Justiça:
“Embargos de Declaração
Artigo 535 do CPC

Prequestionamento
Menção expressa dos dispositivos legais tidos por
violados Desnecessidade Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal
Embargos rejeitados” (EDecl. n. 9154273-42.2004.8.26.0000/50000
10a
Câmara de Direito Privado TJ-SP Rel. João Carlos Saletti j. 26.07.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026053-02.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 2.779
5

Se a matéria foi discutida, com seu enfrentamento, ainda que
com entendimento contrário aos interesses de uma parte, resta plenamente caracterizado o
prequestionamento, não estando o julgador obrigado a refutar um a um os artigos e textos
legais invocados pelas partes, quando encontrou em sua fundamentação aqueles necessários a
lhe dar sustentação.
Ante
o
exposto,
REJEITO
OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA